Tribunal: TJES
Processo: 5003169-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003169-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: PEDRO RAIDE ULIANA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA USIMINAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS PELO AGRAVADO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS EM RECURSOS ANTERIORES EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DA DECISÃO QUE DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão agravada, que indeferiu pedido de devolução dos valores levantados pelo exequente/ agravado foi precedida de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de sentença, a qual foi objeto de Agravo de Instrumento registrado sob o nº 0025145-26.2019.8.08.0024 cuja relatoria coube ao E. Desembargador Fábio Clem de Oliveira, e que restou improvido, e também após decisão que determinou a expedição de alvará para liberação dos valores, a qual também foi alvo de Agravo de Instrumento nº 0033590-33.2019.8.08.0024, que também teve o seu provimento negado.

2. A parte recorrente se utiliza dos mesmos argumentos em todos os recursos, isto é, defende a existência de duas submassas distintas e contabilmente segregadas, estando a submassa Cofavi exaurida, não sendo possível a utilização da submassa Cosipa para cumprimento da obrigação.

3. Os argumentos apresentados pelo Agravante foram devidamente analisados pelo juízo de primeiro grau e por esta C. Câmara, que aplicando o que restou decidido no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES e também no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (REsp nº 1.964.067/ ES), adota entendimento no sentido de que a Previdência Usiminas, ora Agravante, deve ser responsabilizada pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex- empregados da COFAVI.

4. Assim, a teor do artigo 507 do CPC, uma vez demonstrado que o Recorrente já se insurgiu em face das mesmas questões ora apresentadas em outras duas situações, constata-se a ocorrência da preclusão diante da sua tentativa de repristinar os argumentos e fundamentos já apresentados e discutidos em momento pretérito (impugnação e expedição do alvará), sendo relevante salientar que eventual julgamento isolado do C. STJ não é apto a enfraquecer o entendimento majoritário do C. STJ dantes apresentado, tampouco de forçar nova análise da matéria por duas vezes já apreciada perante esta Primeira Câmara.

5. É relevante destacar que, uma vez transitadas as decisões de mérito que concluíram pela responsabilidade da Previdência Usiminas (agravante) pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex- empregados da COFAVI, não há que se falar em rediscussão das matérias já decididas, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de agosto de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da decisão monocrática (id 5182483) que não conheceu o recurso interposto em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0039171-73.2012.8.08.0024, instaurado por
PEDRO RAIDE ULIANA.

Em suas razões, alega a agravante, que: (1) na ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrou, com vastíssima prova documental, a inexequibilidade do título da forma pretendida (CPC, art. 525, §1º, III), já que o Fundo administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), qual seja PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi), estando a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) exaurida há muito tempo – contando, em 31.12.95, com um déficit técnico de R$ 11.677.487,66 –, bem como que o patrimônio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas; (2) demonstrou que as decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) são no sentido de preservar o fundo/ submassa Cosipa, aderindo à tese da Previdência Usiminas e reconhecendo o direito dos ex-funcionários à participação, unicamente, no crédito habilitado na falência da Cofavi; (3) todavia, a impugnação foi julgada improcedente, o que levou a efetivação de bloqueio de valores, e a expedição de alvará em favor do Agravado para levantamento da quantia; (4) afirma, entretanto, que em decisão de mérito proferida nos autos do ARESp nº1.279.359/ES, da lavra do e. Ministro Antônio Carlos Ferreira, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 02/12/2021, o douto Ministro Relator entendeu por bem dar parcial provimento ao recurso especial da Previdência Usiminas para estabelecer a impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao fundo Femco/ Cosipa para liquidar créditos de ex empregados da Cofavi, diante disso, relata que informou o resultado do julgamento em primeira instância, requerendo a devolução dos valores bloqueados e levantados pelo exequente, entretanto, o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória indeferiu o pedido de devolução dos valores bloqueados, o que afirma que vai de encontro à referida decisão do Superior Tribunal de Justiça. (5) a decisão proferida pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, a qual transitou em julgado, é clara e literal ao estabelecer a impossibilidade de a recorrente utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para liquidar créditos de ex empregados da COFAVI; (6) inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante; (7) em decisão de mérito proferida nos autos do AREsp nº 1.279.359/ES, TRANSITADA EM JULGADO, da lavra do e. Ministro Antônio Carlos Ferreira, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 02/12/2021, o douto Ministro Relator entendeu por bem dar parcial provimento ao recurso especial da Previdência Usiminas para estabelecer a impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao fundo Femco/Cosipa para liquidar créditos de ex empregados da Cofavi.

Assim, assevera que a decisão agravada não se atentou ao comando da Corte Superior ao “estabelecer a impossibilidade de a recorrente utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/ COSIPA para liquidar créditos de ex empregados da COFAVI.”, conforme demonstrado no AREsp nº 1.279.359/ES.

Conforme apresentado, o Agravante insurge-se contra a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0039171-73.2012.8.08.0024, instaurado por PEDRO RAIDE ULIANA a qual indeferiu o pedido apresentado pela ora Agravante no sentido de que o exequente devolvesse os valores penhorados que já haviam sido levantados.

Pois bem. Não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Assim concluo em razão de constatar que a decisão agravada, que indeferiu pedido de devolução dos valores levantados pelo exequente/ agravado foi precedida de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de sentença, a qual foi objeto de Agravo de Instrumento registrado sob o nº 0025145-26.2019.8.08.0024 cuja relatoria coube ao E. Desembargador Fábio Clem de Oliveira, e que restou improvido, e também após decisão que determinou a expedição de alvará para liberação dos valores, a qual também foi alvo de Agravo de Instrumento nº 0033590-33.2019.8.08.0024, que também teve o seu provimento negado.

Ressalto por oportuno que a parte recorrente se utiliza dos mesmos argumentos em todos os recursos, isto é, defende a existência de duas submassas distintas e contabilmente segregadas, estando a submassa Cofavi exaurida, não sendo possível a utilização da submassa Cosipa para cumprimento da obrigação.

Ora, do que se infere dos autos de origem, bem como dos Agravos de Instrumento referenciados, os argumentos apresentados pelo Agravante foram devidamente analisados pelo juízo de primeiro grau e por esta C. Câmara, que aplicando o que restou decidido no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES e também no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (REsp nº 1.964.067/ ES), adota entendimento no sentido de que a Previdência Usiminas, ora Agravante, deve ser responsabilizada pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex- empregados da COFAVI.

Assim, a teor dos artigos 507 do CPC, uma vez demonstrado que o Recorrente já se insurgiu em face das mesmas questões ora apresentadas em outras duas situações, constata-se a ocorrência da preclusão diante da sua tentativa de repristinar os argumentos e fundamentos já apresentados e discutidos em momento pretérito (impugnação e expedição do alvará), sendo relevante salientar que eventual julgamento isolado do C. STJ não é apto a enfraquecer o entendimento majoritário do C. STJ dantes apresentado, tampouco de forçar nova análise da matéria por duas vezes já apreciada perante esta Primeira Câmara.

É relevante destacar que, uma vez transitadas as decisões de mérito que concluíram pela responsabilidade da Previdência Usiminas (agravante) pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex- empregados da COFAVI, não há que se falar em rediscussão das matérias já decididas, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão recorrida, razão pela qual CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 15/8/2023.